Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728531-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BENJAMIN KLASENER, ESPÓLIO DE NILVA KLASENER REPRESENTANTE LEGAL: BENJAMIN KLASENER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Benjamin Klasener e Espólio de Nilva Klasener (ID no 29216114) contra decisão desta Relatoria que, de ofício, reconheceu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa do processo de origem (autos no 0709573-17.2021.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Garças/MT (ID no 28978632). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO